Tribunal: TJDFT
Processo: 0759607-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DETRAN-DF. AUTO DE INFRAÇÃO PREENCHIDO COM VÍCIO. PLACA DE VEÍCULO DIVERSO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE AFASTADA. INFRAÇÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para declarar a nulidade da notificação relacionada ao veículo de placa RER3F01-DF (ID 141750172 - pág. 7-8) no auto de infração no S003376089. Em seu recurso, alega que houve evidente erro do DETRAN ao lavrar o auto de infração S003376089 já que constou que o autor conduzia dois veículos ao mesmo tempo. Acrescenta que não há assinatura do autor no auto de infração. Requer a reforma de sentença e a procedência integral dos pedidos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49162864). Isento de preparo tendo em vista a gratuidade de justiça, que ora defiro, considerando o patrocínio da causa pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Contrarrazões apresentadas (ID 49162866).
3. É incontroverso nos autos o vício no auto de infração S003376089. A sentença, apesar de declarar a nulidade da notificação relacionada ao veículo FIAT/PULSE DRIVE TF200 de placa RER3F01, considerou válida para o veículo motocicleta sob a alegação de que teria sido lavrado na presença do condutor.
4. Todavia, o auto de infração (ID 49162694 - pág. 10), além de não possuir a assinatura do condutor, não identificou corretamente a placa do veículo, já que informou a condução do veículo Honda CG, placa RER 3501, enquanto consta em nome do autor a motocicleta Honda CG, placa SGR1A08 (ID 49162863 - pág. 2). Verifica-se que não se trata de mero erro material, mas de total desacerto na identificação do veículo conduzido, de modo que não há como prevalecer a presunção de veracidade do ato administrativo.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para anular o ato administrativo no S003376089 e, por consequência, todos os seus efeitos. Sem condenação em custas e honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.